Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VESTIBULAR. MATRÍCULA. COVID. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2.Em que pese o infortúnio vivenciado pelo agravante, que o impossibilitou de realizar pessoalmente a matricula no prazo previsto em edital, não se mostra viável conceder individualmente novo prazo para tal fim, em detrimento de todos os outros candidatos, inclusive com possibilidade de sanar documentação que sequer detinha no momento inicialmente previsto para a matrícula, sob pena de eventual violação ao princípio da impessoalidade.
3. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como da impessoalidade, inexiste probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela de urgência voltada determinar à instituição de ensino superior que promova à imediata matrícula do candidato, uma vez que a solicitação foi realizada extemporaneamente, bem como, em respeito às regras do edital, já houve o preenchimento das vagas ofertadas após publicações das listas de chamadas remanescentes, com o regular encerramento do certame
4. Recurso conhecido e não provido.